Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731930-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MICHAEL JEFFERSON LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. e MICHAEL JEFFERSON LIMA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0712506-26.2022.8.07.0001, fixou os honorários periciais no importe de R$ 76.245,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais). Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo singular, na decisão de ID 147513183, acolheu a preliminar de ilegitimidade e extinguiu o feito em relação ao agravado Michael Jefferson dos Santos, excluindo-o do polo passivo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intimem-se os agravantes para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento do pedido de afastar a determinação de que o agravante Michael dos Santos arque com os honorários periciais, ante a falta de interesse. Intimem-se, ainda, os agravantes sobre o provável não conhecimento da insurgência acerca do deferimento da prova pericial, em razão desta não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 16:16:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador